Tribunal: TJES
Processo: 5007632-25.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007632-25.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALENTIM CONSULTORIA FINANCEIRA CAMPO GRANDE LTDA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. REFINANCIAMENTO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação de conhecimento através da qual o Autor objetiva ser indenizado por danos morais e o cancelamento do contrato que resultou na negociação de um débito, sustentando, em síntese, que contratou um empréstimo pessoal com o BMG. Quando faltavam quatro parcelas para quitar o débito, buscou um empréstimo consignado. Após as tratativas constatou que foi imputada uma renegociação do empréstimo pretérito, com 12 parcelas de R$419,00. Foi depositado pelo Banco em sua conta o valor de R$480,00. Procurou o segundo requerido para resolver o problema, inclusive pretendia devolver o valor, quando lhe foi entregue quatro boletos de R$114,00 que totalizava R$516,00. No mérito o autor sustenta que buscou o requerido para contratar empréstimo consignado, e este lhe imputou uma renegociação de dois contratos de empréstimo consignado contratados pelo demandante. A requerida não nega o fato quanto a renegociação e afirma que foi este o desiderato do autor. Registra isso em sua defesa que o requerente firmou um empréstimo de R$750,27 em 18 de janeiro de 2021 e um segundo contrato no de R$1.127,00 firmado em 04 de janeiro de 2021. A renegociação resultou no débito total de R$2.124,40.

Em sede de contestação, o requerido aduz, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da segunda requerida; a inépcia da inicial por pedido genérico de danos morais. No mérito, alega a existência de refinanciamento por novo empréstimo; ausência dos pressupostos da responsabilidade civil; ausência de ato ilícito e inexistência de danos morais.

Foi proferida sentença, que resolveu a lide nos seguintes termos:

Tenho, portanto, que o pedido do autor, considerando que não está assistido por advogado, requer uma modulação no sentido de anular todos os contratos que resultaram na renegociação de débitos pretéritos, já que essa prática levada a efeito pelo demandado, no caso ora investigado, afetou os dois contratos anteriores já que estes foram objeto da renegociação.

Ante o exposto, com a modulação adotada, desconsidero o pedido de danos morais para anular o contrato que consistiu na renegociação, bem como, os dois contratos renegociados, por via de consequência, declaro quitados todos os contratos, ficando o requerido obstado de efetuar cobranças, sob pena de multa a ser arbitrado em momento próprio. Quanto ao valor de R$487,00 depositado na conta do requerente, devendo este restituir e para tanto o Banco deverá proporcionar meios. Na oportunidade confirmo a liminar deferida a seu tempo que fez cessar os descontos no benefício previdenciário do autor. Determino que seja oficiado novamente ao INSS para que cumpra com este comando sentencial.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado. Em suas razões, alega do
error in judicando
e da ausência de ato ilícito. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões, na qual pugna pela manutenção da sentença.

É breve o relatório. Passo a decidir.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Após a análise dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de 1º grau, haja vista que a r. Sentença foi baseada nos documentos produzidos pelas partes e na responsabilidade dos fornecedores de prestação de serviços.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Dessa forma, não assiste razão aos argumentos da Recorrente de que inexiste dano ou culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo refinanciamento não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Quanto à culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados, dever que evidentemente não foi cumprido.

Os documentos apresentados comprovam que o autor não fora o responsável pela contratação da renegociação de débitos pretéritos junto ao banco recorrente, restando evidente a prática nociva ao consumidor. Destaca-se que o autor NÃO PREENCHEU A LACUNA reconhecendo a dívida, pelo contrário, ele sinaliza que a finalidade do crédito do empréstimo pessoal é sem destinação específica (Id 1921360, fl. 6)

Salienta-se inclusive a má-fé da recorrente que junta apenas um trecho do contrato no recurso sem a parte superior que comprova que o autor assinalou que a finalidade do crédito era "SEM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA”. Ou seja, corrobora a alegação do autor que pensava em se tratar de um empréstimo consignado, e não uma renegociação. Conforme observa-se em trecho retirado do Recurso Inominado (Id 1921371, fl. 4):

Assim, coaduno os fundamentos da r. sentença de piso:

A toda evidência essa prática dos bancos que fornecem empréstimo consignado ou mesmo empréstimo pessoal, revela-se uma prática nociva ao consumidor, porquanto é ignorado totalmente as prestações já quitadas. Assim, imputa ao consumidor sem as informações necessárias a renegociação, algo que só guardaria juridicidade quando o consumidor se apresentar na impossibilidade de quitar as prestações dos contratos pretéritos.

Nesta perspectiva investigatória, verifica-se que um débito de R$1.877,55, que é soma dos dois contratos reconhecidos pelo demandante, alcançou um débito de R$5.029,08, com juros praticados pelo Banco.

Não tenho dúvidas, portanto, que contrato dessa natureza é nulo de pleno direito, nos termos que preconiza o inciso 3° do art. 51 do CDC.

Preconiza esta disposição consumerista:

São nulos de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Tenho, portanto, que o pedido do autor, considerando que não está assistido por advogado, requer uma modulação no sentido de anular todos os contratos que resultaram na renegociação de débitos pretéritos, já que essa prática levada a efeito pelo demandado, no caso ora investigado, afetou os dois contratos anteriores já que estes foram objeto da renegociação.

Ante o exposto, com a modulação adotada, desconsidero o pedido de danos morais para anular o contrato que consistiu na renegociação, bem como, os dois contratos renegociados, por via de consequência, declaro quitados todos os contratos, ficando o requerido obstado de efetuar cobranças, sob pena de multa a ser arbitrado em momento próprio. Quanto ao valor de R$487,00 depositado na conta do requerente, devendo este restituir e para tanto o Banco deverá proporcionar meios. Na oportunidade confirmo a liminar deferida a seu tempo que fez cessar os descontos no benefício previdenciário do autor. Determino que seja oficiado novamente ao INSS para que cumpra com este comando sentencial.

As alegações da parte recorrente não prosperam, bem como a vontade da parte Autora em retornar ao
status quo ante,
razão pela qual, comprova-se que houve uma fraude realizada por um terceiro ou por erro da instituição financeira.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, o Recorrente acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas do Autor, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O Recorrente não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.